Tribunal: TJSP
Processo: 2063494-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação de usucapião – Decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos ao foro em que localizado o imóvel em questão, no estado de Santa Catarina – Exegese do Artigo 47 do Código de Processo Civil – Regra de competência absoluta, que prevalece sobre o juízo universal da falência da empresa requerida – Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado – Recurso não

Ementa:
Ação de usucapião – Decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos ao foro em que localizado o imóvel em questão, no estado de Santa Catarina – Exegese do Artigo 47 do Código de Processo Civil – Regra de competência absoluta, que prevalece sobre o juízo universal da falência da empresa requerida – Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado – Recurso não provido.